Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-91.2010.8.11.0030
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001480-91.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN CARLOS TORQUATO - CPF: 784.876.171-15 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO EM PASTAGEM (ART. 250, § 1º, INCISO II, "H", DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS CONTRADITÓRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1)

Tratando-se de delito de incêndio, inserido entre os que deixam vestígios, necessária se faz a comprovação da materialidade mediante realização de exame pericial, tendo em vista que os vestígios não haviam desaparecido
. “No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato”
(art. 173 do CPP).

2) Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ivan Carlos Torquato
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 1480-91.2010.811.0030, Código: 21003, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. (Id. 11914473).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 11914482), a absolvição, nos termos nos termos do artigo 386, incisos III, IV e V, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto. (Id. 11914485 e 11914486).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo desprovimento do recurso (Id. 14490462-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante pleiteia sua absolvição quanto ao delito previsto no artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, sob o argumento de que que o acervo probatório dos autos não é bastante para ensejar a sentença condenatória, ressaltando, ainda, a ausência de dolo na conduta, bem como que a materialidade não restou comprovada em razão da falta do laudo de exame pericial do local dos fatos.

Infere-se do caderno informativo, verbis:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de setembro de 2010, por volta das 21h00min, no denominado Assentamento Bonanza, Zona Rural, neste município e comarca de Nobres/MT, o denunciado acima qualificado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem.

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, o denunciado, com o auxílio do menor AMILTON FONTES DE SOUZA, colocou fogo em lotes situados no denominado Assentamento Bonanza, Zona Rural deste município, desprovido de autorização expedida pelo órgão ambiental competente, qual seja, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA).

Consta, ainda, que embora não tenha atingido região de mata ou floresta, o fogo provocado pelo denunciado alastrou além das proporções pretendidas pelo mesmo, o qual não conseguiu controlar as chamas, sendo que, assim, o incêndio então decorrente danificou, aproximadamente, 41,81 ha (hectares) de pastagens situadas nas propriedades rurais de JUSTINO UCINSKI, bem como na Fazenda Açúcar, esta de propriedade da empresa EMAL. (...)”.
(Denúncia - Id. 11912957).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, sobreveio a sentença (Id 11914473) julgando procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, por infração ao artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Embora o magistrado de origem tenha entendido que a materialidade ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante (Id. 11912960), do boletim de ocorrência (Id. 11912969), do auto de inspeção e do relatório técnico da SEMA (Id. 11912972), o qual relata que a equipe de fiscalização constatou queimada no Assentamento Bonanza, em área de pastagem degradada e de cultura de subsistência, totalizando queimada em 41,81 hectares, verifica-se a
ausência de laudo pericial de vistoria no local do incêndio, o que impede a comprovação da materialidade delitiva
.

Ora, não se discute que o exame de corpo de delito pode ser prescindível para uma condenação, ainda que o crime seja daqueles que deixem vestígio.

Contudo,

a regra da realização do exame só pode ser afastada quando sua feitura se mostrar impossível em razão de circunstâncias de força maior, como o desaparecimento dos vestígios
, sendo que, caso seja possível a realização do exame, que não sobreveio aos autos por falha da acusação ou mesmo da administração judiciária ou de sua polícia, a absolvição é medida que se impõe.

No que tange à autoria,
ao ser ouvido em juízo, o apelante negou a prática delitiva
.
Afirmou que quando chegou para trabalhar no dia dos fatos o fogo já havia se iniciado
, sendo que o responsável por atear fogo no local foi o menor Amilton Fontes de Souza, sendo que, tentou ajudar o menor a apagar o fogo, mas não conseguiram porque o capim estava muito seco. Que ao perceber que não conseguiriam conter o fogo, orientou o menor a colocar contrafogo para impedir que as chamas chegassem à sua plantação, enquanto o apelante tentava apagar. Sustentou que o menor estava muito nervoso, mas que
“já tinha feito a coisa errada”
.

O apelante afirmou, ainda, que não poderia falar quem ateou fogo na fazenda, porém, no momento em que estava conferindo se o fogo havia sido apagado por completo, dois motoqueiros pararam próximos a cerca, mas não conseguiu ver quem era. Destacou que
o fogo na área da Fazenda Açúcar somente se iniciou uma hora após o fogo no assentamento ter sido controlado
. Afirmou que acredita que essa situação ocorreu porque utilizam a água da fazenda, tendo em vista não terem água potável, e que acredita que essa foi a forma de impedir que voltassem a entrar na fazenda para pegar água. Por fim, afirmou que o menor lhe falou que havia colocado fogo no local, mas que não conseguiu “proteger”. (Relatório de Mídias - Id. 11914489).

A
testemunha Raiane Oliveira da Silva
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que o apelante não precisava tocar fogo em sua propriedade, tendo em vista que é todo plantado, sendo
que o fogo começou no fundo da sua propriedade e não na parte do apelante, respondendo, ao ser questionada, que no quintal do apelante não tinha fogo
. Afirmou que, ao perceber o fogo se aproximando, entrou em contato com os funcionários da fazenda para que viessem apagar para que não ultrapassasse para a fazenda da empresa. (Relatório de Mídias - Id. 11914489).

Já
a testemunha Benjamin Querino de Oliveira

afirmou que o fogo veio de muito longe e de outros setores, que não teve seu início nem no assentamento Bonanza
, sendo que o apelante colocou o contrafogo para que o incêndio não chegasse a entrar no assentamento e que no seu entendimento, o apelante não tem nada a ver com a situação, pois, inclusive a própria testemunha foi lá ajudar a apagar o fogo.
Destacou que no terreno do apelante não tinha nem previsão de fogo e estava todo plantado, sendo que no lote dele não tinha fogo e nem chegou a entrar fogo nesse dia
. (Relatório de Mídias - Id. 11914489).

Em contrapartida,
a testemunha Cleusmar Jose de Oliveira
, gerente da Fazenda Açúcar, ao ser ouvido em juízo declarou que quando chegou no local, o fogo já tinha sido controlado o fogo e lá encontrou
a testemunha Justino Ucinski, que disse que quem tinha colocado fogo tinha sido o apelante
, ocasião na qual acionou a polícia,
mas que não viu o apelante colocando fogo
.

A testemunha Justino Ucinski foi ouvida somente na fase inquisitorial, sendo que, afirmou que ao chegar em casa constatou que seu pasto estava pegando fogo, sendo
que viu que quem estava colocando o fogo era o apelante Ivan
. Destacou que o apelante estava colocando fogo em vários lotes que não eram dele, com o auxílio de um menor. Quando questionado acerca da informação verbal de que o apelante estaria combatendo outro incêndio com fogo, a testemunha afirmou que não era verdade porque não havia outro fogo a não ser o que ele estava colocando naquela hora.
A testemunha asseverou, ainda, que ao questionar o apelante sobre o motivo pelo qual estava colocando fogo, ele disse que estava colocando fogo porque ia chover, sendo que ele apenas colocava o fogo, não fazia nada para controlá-lo
. (Id. 11912964).

Conforme se verifica, apenas indícios frágeis sobrevieram aos autos, porquanto o apelante negou a prática delitiva e as testemunhas prestaram depoimentos contraditórios.

In casu
, embora constem dos autos o Auto de Inspeção n.º 143807, o Auto de Infração n.º 125023 e o Relatório Técnico n.º 0709/SUFICFFUC/2010, realizados pela SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
as informações contidas em tais documentos se resumem a extensão do dano causado (41,81 ha) e as coordenadas geográficas do local atingido pelo fogo, porém, em nenhum dos referidos documentos é mencionada qualquer informação acerca do local onde teria se iniciado o fogo e nem mesmo o que o teria causado
.

O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Além disso,
o art. 173 deste mesmo diploma normativo processual estabelece especificamente que, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato
.

Nesse sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 do Código de Processo Penal estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato
. 2. "
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, nos delitos que deixam vestígios, a substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é possível em hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo
" (AgRg no REsp 1.750.717/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe de 18/02/2019). 3. No caso, sem nenhuma justificativa idônea - foi ressaltada tão somente a existência de prova testemunhal, boletim de ocorrência e fotografias do local -,
o exame pericial não foi realizado, o que inviabiliza a comprovação da materialidade
. 4. Aplicável o entendimento de que "as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação. É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital" (HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014). 5. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente da imputação pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea a, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, mantida a condenação pelo crime de ameaça, a pena fica estabelecida definitivamente em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.
(HC 526.524/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019).

Assim, ao interpretar as disposições legais supracitadas, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que,
por se tratar de crime que deixa vestígios, é imprescindível a realização de exame pericial para a comprovação da materialidade do crime de incêndio
, somente se justificando a dispensa da prova técnica em hipóteses excepcionais nas quais a perícia tenha se tornado inviável, o que não ocorreu no caso em apreço, pois, sem nenhuma justificativa idônea o exame pericial não foi realizado.

Dessa forma,
“as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação.
É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio
, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital”
. (HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Ivan Carlos Torquato
, para
absolvê-lo
das sanções do artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020